Tribunal: TCU
Processo: 037.149/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 416/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso IV, e 237, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, e com fundamento nos pronunciamentos de peças 28/29, em não conhecer da representação e arquivar os presentes autos, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida, dando-se ciência deste acórdão à representante e à Capes. 1. Processo TC- Processo 037.149/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: Fabio Oliveira Chaves e outros, representando Rsi Informática Ltda.; Nerylton Thiago Lopes Pereira (24749/OAB-DF), representando Rsi Informática Ltda. e Rsi Informática Ltda.